Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. MATÉRIA. PRECLUSÃO. RENOVAÇÃO. INCABÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem as omissões apontadas, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente em sua fundamentação.
2. No caso em análise, o acórdão, conforme os elementos trazidos aos autos, construiu o fundamento teórico para concluir pela inadmissibilidade do agravo de instrumento, por ausência de carga decisória no provimento recorrido, além da preclusão da matéria aventada, motivo pelo qual não foi conhecido.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.